Tribunal: TJES
Processo: 5002393-58.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002393-58.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIMONE CHAGAS GUIMARAES CELESTINO
RECORRIDO: TIM CELULAR S.A.
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por SIMONE CHAGAS GUIMARAES CELESTINO em face da r. Sentença (ID: 1931524) que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, não acolhendo o pedido de indenização por dano moral.

Desse modo, a Recorrente pugna pela reforma da r. Sentença a fim de que seja a Recorrida condenada ao pagamento de indenização por dano moral.

Contrarrazões ao Recurso Inominado apresentadas no ID: 1931532.

Passo a análise.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ADMISSIBILIDADE

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual
acolho
o pedido formulado.

MÉRITO

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor, incidindo a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações (artigos 2°, 3° e 6°, VIII do CDC) e, aplicando-se, também, a regra da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC).

In

casu
, analisando as provas produzidas, entendo que a sentença de ID
1931524 deve ser mantida inalterada, sendo ratificada por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei n° 9.099/95), tendo em vista que inexiste comprovação de negativação indevida ao nome da parte Recorrente, eis que inexiste nos autos o extrato oficial emitido junto aos órgãos de proteção ao crédito comprovando negativação.

Pelos documentos apresentados pela Recorrente se verifica apenas mera informação de débito inadimplente (ID: 1931498), não servindo esses documentos como prova de negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito. Por outro lado, a Recorrida comprova que não inseriu negativação ao nome da Recorrente, conforme documentos de ID 1931523.

Sob essa motivação, nego provimento ao Recurso Inominado interposto. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.